Tribunal: TJES
Processo: 5008179-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidores Inativos; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008179-92.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ATACILIO ALVES SIMOES
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008179-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATACILIO ALVES SIMOES

Advogado do(a) APELANTE: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES7180-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, ora recorrente, para que a Autoridade Coatora apontada se abstivesse de efetuar os descontos sob a rubrica “Contribuição Mensal – FPS” e fossem ressarcidos os valores descontados.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso aduzindo:
a)
que LC nº 13.954/2019 não veda a manutenção da isenção de contribuição previdenciária aos militares da reserva, que passaram à inatividade em função da incapacidade laborativa;
b)
que merece reforma a sentença para que seja concedida a ordem pretendida.

Contrarrazões (ID 3455210) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 3513299) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008179-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATACILIO ALVES SIMOES

Advogado do(a) APELANTE: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES7180-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, ora recorrente, para que a Autoridade Coatora apontada se abstivesse de efetuar os descontos sob a rubrica “Contribuição Mensal – FPS” e fossem ressarcidos os valores descontados.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso aduzindo: a) que LC nº 13.954/2019 não veda a manutenção da isenção de contribuição previdenciária aos militares da reserva, que passaram à inatividade em função da incapacidade laborativa; b) que merece reforma a sentença para que seja concedida a ordem pretendida.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de mandado de segurança na qual o impetrante, ora apelante, questiona a cobrança de débitos apurados pela EDP após a instauração de procedimento para apurar irregularidades em medidor de energia, destacando que jamais permitiu que estranhos tocassem no medidor, somente os agentes da demandada.

O tema não é novidade neste e. TJES, e possuo entendimento definido sobre a questão, embora tenha conhecimento da existência de decisões em sentido diverso.

O ponto nodal cinge-se em verificar a (i)legalidade da contribuição previdenciária - Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) - sobre os proventos de aposentadoria do recorrente.

O autor sustenta que
em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004,
in verbis:

Art. 3º
O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]
§ 3º
. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
, a partir da data de protocolo do requerimento. (grifei)

Art. 30.
A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Todavia,
com a Reforma da Previdência e a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, onde ampliou-se a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais
, nasceu a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à contribuição previdenciária que o recorrido fazia jus
[1]
, iniciou a descontar o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrido para composição do denominado Fundo.

A revogação da imunidade tributária vem sendo sustentada em decorrência da
Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, em especial pelo seu art. 24-C, vejamos:

Art. 24-C
- Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."

Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor do que consta no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, onde restou consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido,
in verbis
;

Art. 24-F
- É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto a “
incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados [...] inativos”
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade e não os que já se
encontram
nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica.

Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359).
In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público
policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade.
[ARE 881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017]

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE 630137, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, analisou a eficácia da norma de imunidade tributária anteriormente prevista no art. 40, §21 da CF, decidiu:

EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)

Portanto, restou pacificado que a imunidade tributária contida no antigo artigo 40, §21 da CF, enquanto esteve em vigor tinha seus efeitos condicionados
à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social, exatamente conforme estabelecido em sede estadual através da
Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004.

Assim, a revogação da imunidade tributária para a hipótese dos autos somente teria amparo caso tivesse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na situação jurídica da inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação até então. Assim, concluo que mantem-se hígida a aplicação do verbete sumular nº 359 do Pretório Excelso:

Súmula nº 359/STF
: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar que o apelado, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada, qual seja, imunidade de contribuição previdenciária.

Sem fixação de honorários, considerando o teor do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

[1]
A imunidade tributária concedida somente alcança
a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, conforme previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. REFORMADO POR INVALIDEZ. DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004.

2.
Alusão realizada no art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 quanto a “incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados [...] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica.
3.
Aplicação do verbete sumular nº 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada).
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para conceder a ordem.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.